Tribunal: TJDFT
Processo: 0041443-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041443-03.2016.8.07.0000 RECORRENTES: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 3. Agravo interno não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a lei distrital vigente, qual seja, a Lei 6.618/2020, deve ser aplicada de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente aos seus créditos. Afirma que a mencionada lei alcançaria as ações em curso, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, devendo ser ressalvada a proteção das situações já constituídas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 3o, inciso I e 5o, inciso LXXVIII, porque a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Defende que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito de receberem seus créditos de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo; b) artigo 100, §§ 3o e 4o, por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao crédito dos recorrentes, respeitando-se os seus limites. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema” (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/12/2015). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1944685/DF, Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 3/8/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, pois “pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1895378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 8/6/2020 - Tema 792, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030